Tribunal: STF
Processo: MS 38944
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face de ato do Presidente da República (Decreto 11.366/2023), o qual instituiu que as armas adquiridas pelos CAC´s (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores) deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal, além de outras providências.



    Em suas razões, o impetrante alega que os arts. 2º e 14 do referido Decreto contrariam o disposto no art. 6º, inciso IX, e o art. 24 da 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), os quais lhe conferem o direito ao porte de trânsito, e delegam a competência ao Comando do Exército para autorização e fiscalização do registro de armas de fogos de atiradores, colecionadores e caçadores. 



    Afirma que, por se tratar de um ato infralegal, o decreto não poderia se sobrepor à lei, e tampouco modificar ou revogar seu teor, sob pena de violação ao art. 84, incisos V e VI da Constituição Federal, cabendo ao Decreto tão somente regulamentar os requisitos objetivos para a autorização e concessão do porte de trânsito de armas de fogo.



    Desse modo, entende que haveria evidente conflito de normas passível de resolução pelo critério hierárquico, pois, apenas a revogação ou modificação da redação do artigo 6º, IX da Lei 10.826/2003, poderia impor a proibição ao porte de trânsito. 



    Destaca a inaplicabilidade da Súmula 266/STF à hipótese dos autos, tendo em vista que o Decreto 11.366/2022 possui efeitos concretos e imediatos, já estando em curso o prazo para realizar um recadastramento manifestamente ilegal, e o cerceamento do direito ao porte de trânsito que lhe foi conferido nos termos da Lei 10.826/2003. 



    Aduz, ainda, in verbis, que:



    “O Decreto inobservou diversas nuances técnicas, acarretando grave risco aos possuidores de armas na categoria atiradores desportivos, onde se insere o impetrante. O sistema controlado pela Polícia Federal (SINARM) exige prova de efetiva necessidade para a concessão do registro de arma de fogo, algo que não ocorre para aqueles que se inserem no sistema controlado pelo Exército (SIGMA). 



    Por óbvio, cada um possui uma competência diferente. Pessoas que adquirem armas pelo SINARM, o fazem para fins de defesa pessoal e por tal razão se exige a efetiva necessidade. Em contrapartida aqueles que estão registrados no SIGMA, utilizam o equipamento para fins desportivos, de coleção ou para caça, ou seja, finalidades distintas. 



    Sequer existe algum regulamento redigido pela Polícia Federal destinada aos atiradores, estaríamos em um vácuo legislativo. Obedecer ao decreto, norma hierarquicamente inferior, e admitir a possibilidade deste inovar o direito? Promover um registro de arma de fogo de forma ilegal? 



    (...)



    O porte de trânsito possui uma só finalidade específica: proteção do acervo, para evitar que seja apropriado por criminosos. A restrição indevida deste direito conferido em Lei, promoveu ainda outro efeito, transformando os atiradores desportivos em alvos fáceis para os criminosos, para que assim possa subtrair armamentos sofisticados. 



     (...)



    Em razão disto, este impetrante não está mais frequentando seu clube, dado o medo de ser interceptado por criminosos, que possam pressupor estar carregando algum armamento, e sabendo da vedação do porte, tem plena convicção que podem atacar sem qualquer receio. 



    A própria atividade desportiva do impetrante foi restringida. 



    É importante relembrar através de uma interpretação teleológica da norma que, o legislador teve o cuidado de excluir esta categoria do rol de proibições justamente pelo risco inerente a esta atividade, demonstrando o receio que todo esse armamento viesse a cair nas mãos de criminosos. 



    (...)



    Tanto assim que o porte de trânsito não é pleno, atendendo a essência da norma. Pelo contrário, ele é restrito tão somente durante o deslocamento entre os locais de treino e guarda do acervo. 



    Assim, os direitos deste impetrante, originários de um longo processo legislativo, não podem ser desconstruídos via Decreto”. (eDOC 1, p. 8/10)



    Ao final requer:



    “3. O deferimento de medida liminar para suspender os efeitos dos artigos 2º e 14 do Decreto 11.366/2022, nos termos da fundamentação retro;



    (...)



    6. No mérito seja reconhecida a ilegalidade dos arts. 2º e 14 do Decreto 11.366/2022 que inovou na ordem jurídica, extrapolando seus limites, revogando direito e impondo obrigações conforme a Lei, concedendo a ordem, anulando-os e afastando os seus respectivos efeitos”.



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    O autor questiona no presente writ, os arts. 2º e 14 do Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que teriam alterado a Lei 10.826/2003, ao dispor que i) as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto 9.785/2019, deverão ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, como o do Exército; além de ii) vedar o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores (CAC’s).



    Eis o teor das referidas normas:



    “Art. 2º. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.826, de 2003.



    (...)



    Art. 14. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais.



    § 1º Fica garantido, no território nacional, o direito de transporte das armas desmuniciadas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válido e da Guia de Tráfego, desde que a munição transportada seja acondicionada em recipiente próprio e separado das armas.



    § 2º A Guia de Tráfego é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 10.826, de 2003.



    § 3º A Guia de Tráfego a que se refere o § 2º poderá ser emitida no sítio eletrônico do Comando do Exército”. (grifo nosso)



    A partir de uma simples análise dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que as referidas normas possuem conteúdo geral e abstrato, incidindo sobre todos aqueles que possuem arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares.



    Desse modo, a análise dos dispositivos invocados pelo autor, bem como o pedido formulado na liminar, equivale à própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma por esta Suprema Corte, o que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Essa assertiva fica clara quando analisamos os pedidos formulados na exordial, o qual certamente não alcançará apenas a situação do ora impetrante. Confira-se:



    “3. O deferimento de medida liminar para suspender os efeitos dos artigos 2º e 14 do Decreto 11.366/2022, nos termos da fundamentação retro;



    (...)



    6. No mérito seja reconhecida a ilegalidade dos arts. 2º e 14 do Decreto 11.366/2022 que inovou na ordem jurídica, extrapolando seus limites, revogando direito e impondo obrigações conforme a Lei, concedendo a ordem, anulando-os e afastando os seus respectivos efeitos”. (eDOC 1, p. 11, grifo nosso)



    Nestes termos, o mandado de segurança não se presta a impugnar a constitucionalidade e ilegalidade de norma de caráter nacional, genérico, abstrato e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 32.012-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016, grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 34432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017, grifo nosso) 



    Nestes termos, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental.



    Ainda que ultrapassada essa questão, não assistiria razão ao impetrante, haja vista a patente constitucionalidade e legalidade do Decreto 11.366/2023. Na hipótese, entendo que o Presidente da República, ao editar o referido decreto, agiu dentro da competência prevista no art. 84, caput, inciso IV, da Constituição Federal. E não restou configurada qualquer extrapolação do ato regulamentar. Ao contrário, o decreto leva a sério o dever de proteção à vida, bem jurídico-fundamental cuja centralidade no nosso ordenamento dispensa maiores desenvolvimentos argumentativos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente